Tribunal: STF
Processo: HC 228502
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tiago Felix Borges em causa própria contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 768.746/RJ, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias teriam indeferido o seu requerimento de saída temporária, à míngua de fundamentação idônea. 



    Ressalta ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, não havendo, dessa forma, impedimento à implementação do benefício. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam assegurado o direito às saídas temporárias e ao trabalho.



    Examinados os autos. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FEMINICIDIO. SAIDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo e a incompatibilidade do beneficio de saldas temporárias com os objetivos da pena, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fálico probatório dos autos da execução, procedimento esse incompatível com os estreitos limites da via eleita. 2. No caso, o beneficio foi indeferido devido à ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Destacou-se que o agravado, ao ser questionado acerca da prática dos crimes para elaboração de exame criminológico, alegou ser inocente, dizendo posteriormente que se sentiu ameaçado em razão de ser policial militar, tentando transferir a responsabilidade para as vitimas (sua própria filha e a mãe dela). Ressaltou-se, ainda, que o laudo do exame nada esclareceu acerca da percepção e motivação das condutas criminosas do apenado, revelando sua manifesta ausência de consciência e juízo critico acerca das condutas, a indicar a ausência de responsabilidade para se ajustar à liberdade inerente ao beneficio postulado 3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade apta à concessão de habeas corpus de ofício. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, bem como demonstrado o convencimento formado.



    Ademais, como já se pronunciou a Corte, 



    “a saída temporária na modalidade visita à família, regulada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), impõe requisitos de natureza objetiva e subjetiva”, sendo certo, ademais, “que maiores incursões no processo de execução do sentenciado demandariam o exame de fatos e provas, incabível na via estreita do writ” (HC nº 104.870/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/10/11).



    Anoto, ainda, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução Penal. Saída temporária. Visita à família. Artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Preenchimento dos requisitos subjetivos. Indispensável reexame do caderno fáticoprobatório. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. A decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus . Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 147.031/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/10/17).



    “Habeas Corpus. 2 Saída temporária. Visita ao lar. 3. Dados concretos hábeis a impossibilitar a concessão do benefício, em virtude do pouco tempo de ingresso no regime semiaberto, aliado à inviabilidade de se examinar, de forma efetiva, se houve ou não a almejada readaptação. 4. Pedido indeferido pelo Juízo das Execuções em 5.8.2009, tendo passado mais de ano e meio da decisão denegatória. 5. Decurso do tempo. Possibilidade de as circunstâncias fáticas terem sido modificadas. 6 Ordem parcialmente concedida, a fim de que o Juízo das Execuções reaprecie o pedido formulado pelo paciente.” (HC nº 106.374/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/6/11).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adotar as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente